Tribunal: TJMT
Processo: 1022400-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022400-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), DEBORA DOS SANTOS RASCH - CPF: 047.794.501-52 (AGRAVANTE), VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 881.063.736-49 (ADVOGADO), ARAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 11.385.727/0001-50 (AGRAVADO), SONIA MARIA ALVES SANTOS - CPF: 207.432.970-91 (ADVOGADO), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL – LIMINAR DE DESPEJO DEFERIDA – CONTROVERSIA A RESPEITO DO CONTRATO LOCATÍCIO – CONTRATO CELEBRADO ENTRE EX-COMPAHEIRO DA AGRAVANTE E SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA AGRAVADA – FUNDADAS DÚVIDAS ACERCA DA RELAÇÃO NEGOCIAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, se o contrato de locação foi firmado pelo ex companheiro da agravante e sócio administrador da empresa agravada, tal circunstância que insere fundadas dúvidas acerca da relação jurídica havida entre as partes supostamente contratantes (locadora e locatários).

Assim, havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, faz-se necessária a dilação probatória no curso da lide, na origem, a fim de dar maior segurança jurídica das partes, do direito material controvertido, e do processo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DEBORA DOS SANTOS RACH
contra a decisão proferida na
Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis e Acessórios c/c Tutela de Urgência no 1020038-85.2023.8.11.0015
ajuizada por
ARAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
que deferiu o pedido liminar de despejo formulado na inicial.

Alega a recorrente, em apertada síntese, que vivia em união estável com o Sr. Mauricio Ceolatto, sócio e administrador da empresa ARAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME.

Aduz que o casal permaneceu aproximadamente 06 (seis) anos (2016 a 2022), tendo o fim do relacionamento sido conturbado, vez que o Sr. Mauricio Ceolatto agrediu a agravante, tendo solicitado medida protetiva (Processo no 1018988-58.2022.8.11.0015) e nova medida por violência patrimonial e psicológica (Processo no 1021123-09.2023.11.0015).

Assevera que enquanto casal, o Sr. Mauricio que utiliza a pessoa jurídica como interposta pessoa e como mecanismo de blindagem patrimonial, pegou o apartamento dos pais, então sogros da agravante, para os dois residirem, sem nunca terem pagado 01 mês de aluguel. No entanto, afirma que a agravante necessitava de um comprovante de endereço para levar ao banco e foi realizado um contrato “fictício” de aluguel com a agravada, e conforme se depreende do contrato, sendo que o Sr. Mauricio Ceolatto também assinou como locatário, mas não é parte na ação de despejo.

Sustenta que diante de todas as circunstâncias que envolvem a relação do ex-casal, com domínio funcional exercido pelo Sr. Mauricio, à luz da boa-fé objetiva, sobretudo no que toca à vedação de conduta contraditória, com preponderância da realidade material sobre o que foi formalizado no contrato de locação, indispensável a reforma da decisão, evitando-se o despejo.

Narra a violência patrimonial praticada, vez que o Sr. Mauricio e família solicitam à empresa Energisa o desligamento da energia do apartamento, sendo que a agravante encontra-se sem energia do apartamento desde o dia 8 de agosto de 2023, inclusive aguardando julgamento do pedido de tutela no processo no 1020685-80.2023.8.11.0023.

Expõe que o Sr. Maurício, de forma ardilosa, utilizava-se dos genitores (sogros da agravante) para esconder da peticionária recursos financeiros, o perfil das transações empresariais, datas e valores, fato esse indicativo de que a agravante não tinha poder sobre as suas finanças, sendo dominada e manipulada pelo marido.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A liminar foi deferida no ID no 184090698.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID no 184280455.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 186279676, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
ARAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ajuizou a
Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis e Acessórios c/c Tutela de Urgência
em face de
DÉBORA DOS SANTOS RASCH,
alegando, em síntese, que as partes firmaram entre si contrato de locação residencial, com prazo de 24 (vinte e quatro) meses, que se iniciou em 15 de outubro de 2021, com término em 15 de outubro de 2023.

Aduziu que o valor mensal da locação foi fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), acordando, também, que o aluguel vencido estaria sujeito à incidência de multa de 10% (dez por cento), correção pela variação do IGP-M e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Asseverou que contrato de locação teve por objeto um imóvel residencial, situado na Rua das Amendoeiras, no 22, apartamento no 102 – Edifício Solarium, setor comercial, município de Sinop/MT, sendo composto por 01 sala, 01 lavabo, 01 armário, 01 varanda com churrasqueira, pia e armários embutidos, 01 suporte de televisor, 01 área de serviço com banheiro, 01 tanque e uma dispensa com armário.

Sustentou que foi ainda acordado entre as partes que os tributos e encargos seriam de responsabilidade da locatária, ora requerida, inclusive os pagamentos de condomínio, ITPU, além de demais taxas e tributos que recaíssem ou que viessem a recair sobre o imóvel, bem como despesas decorrentes do consumo de água e energia.

Afirmou, contudo, que a requerida não vem cumprindo suas obrigações, deixando de quitar os alugueis desde setembro de 2022, ITPU de 2022 e 2023, taxa de lixo de 2022 e 2023, condomínio desde setembro de 2022, sendo todos estes valores, quitados pela locadora.

Narrou que diante do inadimplemento, e tendo em vista as inúmeras tentativas infrutíferas de composição extrajudicial, não resta à autora alternativa para ver dirimida a questão, senão trazer tal questão à apreciação do Poder Judiciário.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência concedendo à requerida o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel, sob pena de despejo compulsório.

Ao analisar o feito, o d. juiz singular Dr. Cristiano dos Santos Fialho deferiu o pedido, conforme já relatado.

Desta decisão recorre a requerida.

Pois bem.

A concessão da liminar de despejo terá lugar quando o julgador constatar o preenchimento dos requisitos constantes nos art. 59 da Lei 8.245/91, sendo autorizada sua análise conjuntamente com as disposições da tutela de urgência do art. 300 do Código de Processo Civil.

A corroborar tal entendimento, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1o, DA LEI N.o 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 1. O rol previsto no art. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC

para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. (...). 4. Recurso especial improvido.”

(STJ - REsp 1.207.161, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/02/2011, T4 - QUARTA TURMA).

No presente caso, em que pese a requerida, ora agravante, se encontrar em mora com os alugueis, há questões outras que impedem a manutenção da ordem liminar de despejo autorizado pelo magistrado
a quo.

Isto porque, da análise do presente recurso, reunidos com os argumentos aduzidos pela agravante e documentos que constam dos autos, verifica-se que o contrato de locação (ID no 125519872) que embasou a ordem liminar de despejo foi firmado pelo ex companheiro da agravante, o Sr. MAURICIO CEOLLATO e sócio e administrador da empresa agravada, conforme contrato social juntado no ID no 183117674, circunstância que insere fundadas dúvidas acerca da relação jurídica havida entre a partes supostamente contratantes (locadora e locatários). Vejamos:

Portanto, a questão, conforme relatado, depende de dilação probatória à luz do contraditório da parte demandada, uma vez que, não há, de plano, prova cabal do direito da agravada, sendo medida de rigor obstar a ordem liminar de despejo coercitivo.

Em casos tais, é o que vem decidindo a jurisprudência pátria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO CONTRATO LOCATÍCIO – CELEBRAÇÃO COM DATA RETROATIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A concessão da liminar de despejo terá lugar quando o julgador constatar o preenchimento dos requisitos constantes nos art. 59 da Lei 8.245/91, sendo autorizada sua análise conjuntamente com as disposições da tutela de urgência do art. 300 do Código de Processo Civil.

II - Não há prova contundente que autorize a ordem liminar de despejo coercitivo da agravante, tendo em conta a controvérsia que gravita em torno do contrato de aluguel que embasou o pedido da autora, ou seja, de eventual conluio entre a agravada, que é irmã do ex-consorte da agravante, o qual assinou o contrato de locação em questão com data retroativa, quando não mais residia no lar conjugal.”

(N.U 1001506-55.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXISTÊNCIA DE GARANTIA LOCATÍCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR COM FUNDAMENTO NO ART. 59, §1°, IX, DA LEI 8.245/91. I - Para a concessão da tutela antecipada, necessária a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 273, do CPC, quais sejam: prova inequívoca hábil a convencer o julgador da verossimilhança das alegações, e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Demandando a questão de maior dilação probatória, a fim de se estabelecer um juízo plausível do direito invocado, a concessão da tutela antecipada deve ser indeferida. II - Inexistindo provas nos autos acerca das alegações dos agravantes, no sentido de que os agravados falsificaram documentos públicos, estariam furtando energia elétrica no imóvel objeto da locação e que teriam enviado ameaças à procuradora dos recorrentes, conclui-se que a apuração de tais fatos necessita de dilação probatória, haja vista que os documentos constantes nos autos não configuram prova inequívoca das alegações autorais. III - Conforme art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento, pelo locatário, de aluguéis e acessórios da locação no vencimento, poderá o locador requerer a concessão de liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, desde que preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel e o contrato de locação não possua nenhuma das garantias previstas no art. 37 da Lei supramencionada. IV - Encontrando-se o contrato garantido por fiança e não existindo nada nos autos capaz de desconstituí-la, revela-se incabível a concessão de liminar com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.15.075435-6/002, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/0016, publicação da súmula em 19/05/2016)

Assim, restando indemonstrados os requisitos da tutela de urgência pleiteada pela autora, deve ser reformada a decisão agravada que determinou a ordem de despejo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão liminar que determinou a desocupação do imóvel.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023